Tribunal: TJDFT
Processo: 0730593-24.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE APARELHO CELULAR. PRODUTO COMERCIALIZADO SEM O DISPOSTIVO DE RECARGA DA BATERIA E FONES DE OUVIDO. VENDA CASADA. NÃO DEMONSTRADA. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. SÚMULA 39 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso Inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos. Pretende a recorrente a condenação das rés/recorridas na obrigação de fazer consistente no fornecimento de carregador de bateria e fones de ouvido para aparelho de telefonia celular denominado “Iphone 12”, bem como pleiteia indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
3. Conforme exposto na inicial, em 08.10.2021 a recorrente adquiriu o referido equipamento eletrônico. No entanto, o produto estaria desacompanhado de fones de ouvido e de carregador de bateria.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu “que não há dever de fornecimento, pelas partes rés, dos itens indicados na petição inicial, tampouco de pagamento do montante atinente a estes. Do mesmo modo, inexiste dano moral a ser indenizado, porquanto nenhum ato ilícito foi praticado pelos colaboradores de ambas no caso em apreço”.
5. Nas razões recursais, a recorrente tece considerações acerca da teoria do risco do negócio. Afirma que o carregador se trata de item essencial ao funcionamento do aparelho de telefonia celular, de modo que, no caso, resta configurada prática abusiva de venda casada. Quanto aos danos morais, argumenta que é evidente o transtorno a si causado pelas recorridas, que teria ultrapassado o mero aborrecimento e lhe trazido vexame e humilhação.
6. Contrarrazões aos IDs 46060115 e 46060117. As recorridas impugnam o pedido e gratuidade de justiça.
7. Da gratuidade de justiça. Tendo em vista o documento de ID 46060110, defiro o benefício à recorrente. Por outro lado, rejeito a impugnação apresentada pelas recorridas, pois a mera aquisição do aparelho telefônico objeto da lide não afasta sua condição de hipossuficiente, sobretudo porque as recorridas não apresentam provas para infirmar o comprovante de rendimento mensal juntado ao ID 46060110.
8. No mérito, entendo que razão não assiste à recorrente, isso porque há informação taxativa e amplamente divulgada, quanto à comercialização do aparelho telefônico desacompanhado do dispositivo de carregamento e dos fones de ouvido, desde versões mais antigas do referido equipamento eletrônico, não sendo crível que a recorrente desconhecesse tal circunstância.
9. Caberia à consumidora optar pela aquisição, ou não, de um aparelho celular sem o dispositivo de recarga da bateria e dos fones de ouvido. Não restou violado, pois, o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor. Tampouco verifico violação ao artigo 39, inciso, I, do CDC, que trata da hipótese de venda casada.
10. Além disso, a Súmula no 39 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais firmou o seguinte precedente: "A venda de 'smartphone' desacompanhado da respectiva fonte de alimentação (conversor ou adaptador de voltagem - carregador), com a devida informação, de forma clara e transparente, não constitui prática abusiva."
11. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). No caso, o conjunto probatório não evidencia que a situação narrada violou de forma patente os atributos da personalidade da recorrente, tratando-se, pois, de mero aborrecimento, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.
12. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade deferida.